Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO EXACERBADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 72 CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIA DAS REPRIMENDAS PECUNIÁRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal, podendo ser avaliada de maneira desfavorável ao réu apenas quando comprovado que a vítima sofreu prejuízo (material e psicológico) exacerbado em razão do crime.
2. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
3. Nos termos do artigo 72 do Código Penal, no concluso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.
4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
5. Recursos desprovidos.